Tribunal: TJDFT
Processo: 0754344-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0754344-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA Suscitado: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em relação ao d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Consta dos autos que ROSA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA CORREIA e EDIVALDO SOARES CORREIA ajuizaram ação de resolução de contrato de permuta c/c nulidade de escritura pública, indenização por danos materiais e morais e reintegração de posse, em desfavor de CARNEIRO CONSTRUÇÕES LTDA, ENIO RODRIGUES BELEM e ANA FLAVIA SANTOS CARVALHO, fundada no inadimplemento contratual dos requeridos por falta de edificação do Empreendimento Residencial anunciado e negativa de restituição do imóvel de propriedade dos autores localizado na Quadra 516, Lote 23, Conjunto 01, Samambaia/DF, entregue aos requeridos em permuta ao negócio entabulado. O feito foi distribuído inicialmente ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (suscitado), que declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (suscitante), sob a alegação de que, como a ação seria fundada em direito real sobre imóvel, com discussão sobre propriedade, seria competente o foro da situação da coisa. Por sua vez, o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (suscitante), ao receber os autos, suscitou o presente conflito negativo de competência fundado no fato de a ação apresentada pelos autores possuir natureza mista, envolvendo resolução de contrato de permuta e nulidade de escritura pública, não se aplicando ao caso o caráter absoluto das ações fundadas em direito real, principalmente quando se constata que o domicílio das partes e o local da celebração do negócio jurídico são em Taguatinga/DF. Eis o relatório do necessário. Decido. Razão assiste ao d. Juízo Suscitante. Com efeito, o art. 47 do CPC disciplina que as demandas fundadas em direito real sobre bem imóvel devem, em regra, ser processadas no foro da situação da coisa, cujo Juízo tem competência absoluta[1]. Sucede que, na espécie, como os requerentes pretendem, em verdade, a resolução de contrato de permuta e indenização por danos materiais e morais fundado no inadimplemento contratual dos requeridos por falta de edificação do Empreendimento Residencial (Tânia Teixeira em Taguatinga/DF) e negativa de restituição do imóvel de propriedade dos autores localizado na Quadra 516, Lote 23, Conjunto 01, Samambaia/DF, entregue aos requeridos em permuta ao negócio entabulado, observa-se que a reintegração de posse do imóvel e a nulidade da escritura apenas se tratam de desdobramento lógico da eventual procedência do pedido, sobressaindo a natureza pessoal da causa em detrimento do caráter real ou possessório. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1- Agravo de instrumento interposto perante o TJ/MS em 8/1/2013. Recurso concluso ao Gabinete em 17/12/2013. 2- Controvérsia que se cinge a definir se o foro de domicílio do réu é competente para o julgamento de ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel no qual foi pactuada a eleição de foro diverso. 3- A ação de resolução de compromisso de compra e venda assenta-se em direito pessoal, não atraindo, assim, a regra de competência absoluta insculpida no art. 95 do CPC. Precedentes. 4- Na eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, inexistente alegação comprovada de prejuízo. Precedentes. 5- Recurso especial provido. (REsp 1433066/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 02/06/2014).” grifo não original “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, firmada sob a égide do CPC/73, não incide a competência absoluta do lugar do imóvel (art. 95 da norma processual revogada) quando o pedido de reintegração da posse decorre de rescisão de contrato firmado entre as partes - devendo ser observada, quando houver, a cláusula de eleição de foro. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgRg no REsp n. 1.481.175/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)” grifo não original Assim, afastada a regra da competência absoluta, e considerando o domicílio das partes, o local da celebração do negócio e o foro eleito para resolução da controvérsia (ID 180349667 dos autos de origem), adequada a competência da 4a Vara Cível de Taguatinga por guardar maior conexão com os fatos narrados. Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão aos d. Juízos acima citados. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT[3]). Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] "Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.” [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.